Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006850-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- YANAGAWA ENGENHARIA EIRELI - EPP
AGRAVADAS:- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e BRF S.A.
Agravo de Instrumento n. 1006850-41.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido para que o cumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida ocorra imediatamente e não em 360 dias com quer a agravada (Energisa)
A agravante alega que ajuizou o feito objetivando que a agravada promova e execute, a sua expensa, a remoção e realocação dos postes e linha de distribuição que passa sobre parte do imóvel da Agravante, identificado no Lote Urbano no 01X7 da Quadra no 999, localizado na cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde, na Avenida Ângelo Antônio Dall’Alba, cuja tutela de urgência foi concedida.
Diz que a Energisa pleiteou o cumprimento em 360 dias para a conclusão do serviço, fato que inviabilizaria o escopo da ação.
Argumenta que necessita do espaço ocupado pela rede de energia, livre e desimpedido, para uso no empreendimento que já deveria ter iniciado as obras – mas não o fez motivada pelas instalações elétricas que pesam sobre seu imóvel.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o imediato cumprimento da tutela de urgência já concedida, e acatou o pleito da agravada para a conclusão da obra em 360 dias, proferido nos seguintes termos:
Indefiro o pedido de ID n.o 53505575, visto que no caso, por ora, não há elementos suficientes a permitir a verificação de que a remoção, bem como a realocação dos postes e da linha de distribuição pela requerida Energisa possa ser executada de modo/prazo diverso do contido na Carta no 0422002034-2020-DCMD-ENERGISA, datada de 17/12/2020 (Id. 49836707), documento ao qual, inclusive, fundamentou o pleito de tutela de urgência formulado na inicial.
Contudo, visando dar efetivação à tutela de urgência deferida no ID n.o 51607336, com fulcro no art. 297 do CPC, DETERMINO que a requerida ENERGISA dê início a execução do determinado liminarmente (ID n.o 51607336 ), no prazo de 30 (trinta) dias. (Id 54398053 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a oitiva das agravadas.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator